Tribunal: TJSP
Processo: 2268665-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória – Ação revisional – Decisão indeferiu tutela de urgência negando o depósito judicial da quantia incontroversa – Possibilidade – Depósito por conta e risco do autor, sem efeito liberatório da mora (art. 330, §3o, do CPC) – Decisão reformada – Recurso provido.

Alegação de necessidade da produção de prova técnica – Livre convencimento do juiz que

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória – Ação revisional – Decisão indeferiu tutela de urgência negando o depósito judicial da quantia incontroversa – Possibilidade – Depósito por conta e risco do autor, sem efeito liberatório da mora (art. 330, §3o, do CPC) – Decisão reformada – Recurso provido.

Alegação de necessidade da produção de prova técnica – Livre convencimento do juiz que pode indeferir a produção de provas se entender inúteis ou protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC) – Decisão mantida – Recurso negado.

Recurso parcialmente provido.*